Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-97.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003623-97.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (EMBARGADO), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0002-26 (EMBARGANTE), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LUIZA OLIVEIRA ROSSINGNOLI - CPF: 315.976.398-69 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 002.629.727-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003623-97.2019.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003623-97.2019.8.11.0037

Embargos de Declaração nº
1003623-97.2019.8.11.0037

Embargante
:
KLM

-

CIA AÉREA HOLANDESA

Embargado
:
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
KLM

-

CIA AÉREA HOLANDESA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo da autora, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - RECONHECIDA -OVERBOOKING DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO

-

QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO -

MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista – overbooking - e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea

caracterizam falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

Embargos
(Id. 167120652): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003623-97.2019.8.11.0037

Embargos de Declaração nº
1003623-97.2019.8.11.0037

Embargante
:
KLM

-

CIA AÉREA HOLANDESA

Embargado
:
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 15.03.2021 de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida KLM Royal Dutch Airlines e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da empresa requerida, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela autora foi parcialmente provido, contudo o acórdão manteve a ilegitimidade passiva da requerida KLM Royal Dutch Airlines.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à parte requerida, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023